Tribunal: CARF
Processo: 11075.721190/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721190/2011-14
ACÓRDÃO
1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA KAJEMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA RELATIVA AO LANÇAMENTO DE IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS SOBRE O ICMS E SOBRE O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO E NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. NULIDADE
PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PREFACIAL ACOLHIDA. PREJUDICADO O
EXAME DO MÉRITO RECURSAL.
Deve ser reconhecida a nulidade parcial do acórdão da DRJ que deixou de
examinar parte da impugnação do contribuinte, relativa ao lançamento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre ICMS e sobre o crédito presumido de ICMS,
em homenagem ao devido processo legal.
Acolhimento da preliminar. Julgamento prejudicado do mérito recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de nulidade do Acórdão 16-85429 e determinar o retorno dos autos ao órgão julgador de primeira
instância para que seja proferida nova decisão, com apreciação das razões de defesa apresentadas
na impugnação e não analisadas naquele Acórdão.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana
Carine Fernandes de Queiroz (Relatora) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 16-85.429 - 19a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação interposta pelo contribuinte contra o
lançamento. O julgado restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito
a recurso na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de escrituração de receitas da atividade comprovadas nos
documentos de sua própria emissão configura omissão de rendimentos,
sujeitando o contribuinte ao lançamento de ofício com os acréscimos legais
cabíveis nesses casos.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-los em outro
momento processual, exceto nos casos em que a legislação especifica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos
tributos reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser
mantida também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela
vinculada.
Impugnação Improcedente
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
3
Crédito Tributário Mantido

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Relatório

Contra o sujeito passivo acima identificado foram lavrados os autos de
infração de fl. 3/53, em 05/09/2011, relativos ao imposto sobre a renda das
pessoas jurídica (IRPJ), à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), à
contribuição para o Programa de Integração Social (Pis), à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) dos exercícios 2008 a
2011, anos-calendário 2007 a 2010, nos quais se exige crédito tributário no
montante de R$ 91.484,70, incluindo o imposto, as contribuições, multa de
ofício e acréscimos legais previstos na legislação de regência, conforme
demonstrativo à fl. 02.
De acordo com o Relatório de Procedimento Fiscal de
Fiscalização à fl. 55/66, o lançamento decorreu de fiscalização efetuada
em cumprimento do Mandado do Procedimento Fiscal – Fiscalização
(MPF-F) 10.1.09.00-2011-00001-0, emitido digitalmente em 03/08/2010,
abrangendo o Simples do período de janeiro/2007 a junho/2007; bem
como o IRPJ, a CSLL o Pis e a Cofins do período de julho/2007 a
dezembro/2009.
O procedimento fiscal teve início em 12/01/2011,
quando o contribuinte tomou ciência por via postal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fl. 82/84 (Aviso de Recebimento à fl. 85), tendo
sido apuradas as seguintes infrações, conforme Identificação das
Infrações às fl. 62/64:
a) IRPJ — Omissão de Receitas na Atividade:
A
fiscalizada
apresentou,
após
intimação,
os
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas para
os anos de 2007 a 2009 acompanhados de demonstrativo
discriminando os serviços de transporte realizados no
período. Com base nessas informações, analisaram-se os
lançamentos escriturados na Conta 3.01.01.30 - Fretes
Recebidos, e constatou-se que os CTRC's listados no Anexo
3 do presente Relatório deixaram de ser registrados na
escrituração contábil. Assim, tais CTRC’s não escriturados
consistem em omissão de receitas, conforme o disposto no
art. 528, RIR/1999.
b) IRPJ - Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda
Fixa:
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
4
Segundo informações retiradas das Declarações do
Imposto de Renda Relido na Fonte (DIRF) prestadas pelo
Itaú Unibanco S.A. para os anos-calendário de 2008 e
2009 e pelo Banco Bradesco SA para o ano calendário de
2009, houve retenção de IRRF referente a rendimentos com
aplicações financeiras de renda fixa no qual a fiscalizada
constava como beneficiária. Uma vez que a fiscalizada não
considerou
esses
valores
na
apuração
do
IRPJ,
adicionaram-se os rendimentos auferidos em aplicações
financeiras declarados em DIRF ao Lucro Presumido em
respeito ao art. 521, RIR/1999.
c) IRPJ - Outras Receitas:
As receitas escrituradas na Conta 3.01.01.34 ICMS Crédito
Presumido correspondem ao crédito presumido do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), previsto no art.
32, XXI, do Livro I do Decreto Estadual no 37.699 de
26.08.1997 (RICMS RS). O valor desse crédito presumido é
deduzido do ICMS a recolher.
“Art. 32. - Assegura-se direito a crédito fiscal
presumido:
XXI - aos estabelecimentos prestadores de serviço
de transporte, exceto o aéreo, em montante igual
ao que resultar da aplicação do percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do imposto
incidente nas referidas prestações.”
Na legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o
crédito
presumido
do
ICMS
caracteriza-se
como
“subvenção” e tem natureza de receita, sendo classificado
como “Outros Resultados Operacionais” no art. 392, do
RIR/1999, que incluí as subvenções correntes para custeio
ou operação c as recuperações ou devoluções de custos,
deduções ou provisões. A receita de subvenção não integra
o conceito de receita bruta nos termos do art. 224 e 519 do
RIR/1999 sobre a qual será apurada, mediante respectivo
percentual, o Lucro Presumido. Portanto, para efeito de
apuração do IRPJ, o resultado positivo obtido com a
subvenção deve ser acrescido ao Lucro Presumido para
efeitos de cálculo do IRPJ.
As Contas 3.09.05.01.05 Juros Recebidos, 3.09.05.01.10
Descontos Obtidos e 3.09.05.01.20 Outras Receitas Não
Operacionais também não integram o conceito de receita
bruta nos termos do art. 224 e 519 do RIR/1999. Assim,
com respeito ao art. 521 do RIR/1999, deverão ser
adicionadas ao Lucro Presumido para efeitos de cálculo do
IRPJ.
d) CSLL - Omissão de Receitas e Receitas Não
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
5
Operacionais:
Apuração reflexa das infrações de IRPJ descritas acima.
e) PIS E COFINS — Insuficiência de Recolhimento:
Apuração reflexa das infrações de IRPJ descritas acima.
Importante salientar que, a partir de 28 de maio de 2009,
tendo em vista a revogação do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, promovida pelo inciso XII do art. 79 da Lei no
11.941/2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no
regime de apuração cumulativa da PIS e da COFINS, por
não serem consideradas faturamento (receita bruta)
decorrente da atividade exercida por essas pessoas
jurídicas, as Receitas Não Operacionais deixaram de
integrar a base de cálculo das contribuições mencionadas
anteriormente.

Cientificada do lançamento por via postal em
09/09/2011 (fl. 3001/3002), a interessada impugnou parcialmente a
exigência na data de 11/10/2011, por intermédio do instrumento de fl.
3010/3016, apresentado pelo procurador regularmente constituído
(procuração à fl. 3017). A impugnação baseou-se nas seguintes razões de
fato e de direito:
FATOS
1.
A louvável diligência realizada pela auditora-
fiscal responsável foi de grande valia para a impugnante. A
fiscalização tanto atestou a regularidade fiscal da
impugnante em relação às suas obrigações, quanto também
alertou para alguns equívocos cometidos pelo antigo
contador terceirizado, os quais já estão sendo corrigidos.
2.
Todavia, parece não ter ocorrido a correta
compreensão da relação da impugnante com outros
transportadores quando ela, na condição de terceirizado
dos
seus
clientes,
precisava
repassar
o
serviço
(quarteirizá-lo) em razão da ausência de veículos para
atendimento. Trata-se de situação que ela precisa atender
para não perder os clientes mas, ao mesmo tempo, nada
recebe pelo serviço.
3.
A impugnante explicou que auferia receita
somente pela realização de fretes com os seus veículos e
que, quando necessitava quarteirizar o serviço, não recebia
os valores dos clientes. Nesses casos, a receita era auferida
pelos caminhoneiros e transportadores quarteirizados, os
quais recebiam o valor do frete diretamente do cliente da
impugnante.
4.
E
cabe
frisar:
as
quarteirizações
foram
confirmadas pelos motoristas, assim como o pagamento
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
6
direto ao motorista foi confirmado pelos clientes
consultados pela fiscalização.
5. Quanto aos boletos bancários referidos na fiscalização,
quedou claro que eles se referiam a reembolso. Isso
porque, muitas vezes, a impugnante tinha que adiantar

valores
para
a
viagem
desses

motoristas
e
transportadores quarteirizados
(combustível, pedágios, alimentação, etc.), e então emitia
boleto bancário para depois ser reembolsada dessas
quantias.
6.
Explicadas
as
operações,
a
princípio
compreendidas pela fiscalização, surgiu o ponto nodal da
presente defesa. Como o conhecimento era emitido pela
impugnante, e eventual não recolhimento do tributo
responsabilizaria tão somente ela, era tomada a devida
precaução de se cobrar o respectivo valor dos motoristas
quarteirizados. Assim, a impugnante, que nada auferiu com
aquele serviço de transporte com o qual concordou apenas
para não perder o cliente, ficaria segura quanto ao
recolhimento do ICMS.
7.
Foi desse procedimento que resultou o equívoco
da auditoria fiscal em comento: considerou como receita o
valor do ICMS incidente sobre cada operação, com base
no entendimento de que esses valores a impugnante teria
recebido dos clientes. Portanto, cabe demonstrar as razões
do equívoco que levou à autuação.
INSUBSISTÊNCIA DA INFRAÇÃO
Mesmo que se entendesse que o ICMS compõe a base de
cálculo do PIS e da COFINS, esse entendimento parte de
uma premissa básica: o ICMS é um acessório da receita
auferida na venda de produto ou serviço. Ou seja, o
contribuinte tem que auferir a receita principal para, com
ela, supostamente sofrer a tributação de PIS e COFINS
sobre o ICMS embutido nessa receita.
8.
Ocorre que, no caso, a impugnante não auferiu
receita pelo serviço de transporte prestado por outros
transportadores para que tenha lugar o entendimento da
tributação de PIS e COFINS sobre esses fretes, muito
menos sobre o ICMS relativo a essa receita. E considerar
que a impugnante receba apenas ICMS como receita (como
compreendeu a fiscalização) é um disparate, pois não
existe atividade há ser exercida por particulares que
permita auferir esse tipo de receita exclusiva de ente
público (tributo).
9.
Conforme se tentou deixar claro, algumas vezes a
impugnante precisou assumir serviços de transporte junto
aos seus clientes sem que tivesse veículos disponíveis para
tanto. Essa situação ensejou que ela repassasse o serviço
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
7
(quarteirização) mas mantivesse formalmente a transação -
os conhecimentos de frete foram emitidos por ela.
10.
Em virtude de tal situação - frete formalmente
registrado pela impugnante, mas de fato exercido por outra
empresa ou motorista - quem auferia toda a receita do
transporte foi o transportador quarteirizado. A impugnante
nada recebeu por esse serviço, até porque os pagamentos
eram realizados diretamente ao motorista quando da
entrega das mercadorias transportados.
11.
Nessa linha, como incide ICMS sobre esse tipo de
atividade, e ela havia sido formalizada por meio de
conhecimentos de transporte da impugnante, deveria
ocorrer o recolhimento sob pena de ela sofrer a
penalizações em virtude de que era sua a responsabilidade
tributária.
12.
Por isso mesmo, eram-lhe alcançados os valores
pelos transportadores quarteirizados que receberam por
aqueles fretes, a fim de que a impugnante recolhesse o
ICMS respectivo. Mas, frisa-se, esse ato não importa em
receita, resultado ou faturamento para a impugnante, pois
ela não auferiu essa quantia, nem houve nenhum acréscimo
patrimonial com o seu recebimento.
13.
Na
verdade,
bastaria
o
transportador
quarteirizado recolher o ICMS diretamente. Porém, dada a
falta de segurança de que essa obrigação fosse
efetivamente cumprida, e até por eventual dificuldade
operacional, adotou-se a prática de a própria impugnante
efetuar o recolhimento. Claro, para isso era necessário que
os transportadores quarteirizados lhe alcançassem a
respectiva quantia, até porque foram eles que receberam
ou receberiam o valor integral do frete.
14.
Logo, o valor correspondente ao ICMS do frete
eram repassados à impugnante pelo transportador
quarteirizado apenas para ela recolhê-lo, pois o serviço
era formalizado por meio de conhecimento de transporte
da impugnante. Mas a receita integral do frete era
recebida pelo transportador quarteirizado, diretamente
junto ao cliente.
15.
Logo, esse montante repassado não constitui o
fato gerador “auferir receita” ou “faturar” pela
impugnante e, por consequência, não integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidos por ela,
conforme exige a lei 9.718/98, que se transcreve:
(...)
Da mesma forma, se o resultado de um exercício é o lucro,
assim entendido como a receita menos as despesas, não se
pode considerá-los na base de cálculo do Imposto de
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
8
Renda e da CSLL. Isso porque aqueles valores (referentes
ao ICMS) não constituem receita da impugnante para
serem computados no cálculo “receita menos despesa”
para se chegar ao resultado, como, também, não
constituem lucro dela.
16.
Quanto à CSLL, a Lei n° 7.689/88 previu que ela
teria como base de cálculo o “resultado” do exercício, ou
seja, a receita menos as despesas:
(...)
17.
Da mesma forma, quanto ao IRPJ, a base de
cálculo do é o lucro real, presumido ou arbitrado,
correspondente ao período de apuração. Como regra
geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação
que lhes seja dada, independentemente da natureza, da
espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma
específica de incidência do imposto.
18.
Ou seja, há que ocorrer um ganho para a
empresa, e somente esse ganho é tributado. Dada a
multiplicidade de normas conforme cada caso, deixa-se de
transcrevê-las. Todavia, o conceito do fato gerador e da
base de calculo do IRPJ é o resultado, o ganho, e não se
pode conceber que tenha sido ganho da impugnante os
valores que constaram em GIA não decorrentes de fretes
realizados por ela.
19.
Ademais, foi lançado tributos com base no
entendimento de que a impugnante teria auferido receita
com base no crédito presumido de ICMS. Ocorre que
crédito presumido de imposto não é considerado receita,
muito menos pode ser tributado como “subvenção”
conforme constou no Relatório do Procedimento Fiscal de
Fiscalização.
20.
Transcrevem-se ementas de
decisões que demonstram o (...)
21.
Em suma, o auto de infração não subsiste no
tocante a ter considerado como receita tributável da
impugnante
o
valor
correspondente
aos
fretes
quarteirizados, e o ICMS que incidiu sobre esses fretes
quarteirizados, e o crédito presumido de ICMS. Impõe-se
que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração
ao considerar como outras receitas da impugnante esses
valores de ICMS que incidiram sobre os fretes
quarteirizados.
Ao final, com base nas razões apresentada, a defesa
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
9
requereu seja considerado insubsistente o lançamento na parte em que
considera como receita tributável o valor correspondente aos fretes
“quarteirizados”, e o ICMS sobre ele incidente.
Ressalvou-se a expressa concordância com as demais
infrações apuradas no lançamento, informado que a
interessada teria recolhido os valores exigidos,
conforme guias de recolhimento que instruem a peça
de impugnação.

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela DRJ eis que, “não
tendo sido a impugnação instruída como os elementos de prova que pudessem comprovar que não
fora a interessada quem prestou o serviço de transporte a que se referem os conhecimentos de
transporte relacionados à fl. 69, na qual consta como consignatária da carga, deverá ser mantido o
lançamento, tendo em vista as receitas informadas nesses documentos não terem sido registradas
na contabilidade, configurando-se a omissão de rendimentos apontada no auto de infração”;
ainda, “Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos reflexos,
mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida também, por via de consequência,
a tributação reflexa a ela vinculada” (fl. 3.049 do Acórdão de Impugnação, constante nas fls.
3.041-3.049 dos autos).
Cientificada do acórdão de impugnação por meio de Edital publicado em
29/03/2019, com prazo de 15 (quinze) dias para ciência (edital nas fls. 3.077-3.078), a Recorrente
apresentou o recurso voluntário de fls. 3.081-3.086 em 02/05/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 3.080).
No apelo, a recorrente suscita preliminar de nulidade do acórdão, eis que não teria
examinado as razões apresentadas por ocasião da impugnação, relativas ao lançamento da
tributação da renda, do lucro e da receita sobre o ICMS e sobre o crédito presumido de ICMS. No
mérito, reitera integralmente as razões apresentadas na impugnação.
Pede, ao final, que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instancia,
pela ausência de julgamento quanto à impugnação à exigência tributária relativa a “outras
receitas” (crédito presumido de ICMS, bem como o valor do ICMS repassado pelos
transportadores à recorrente para fins do pagamento do tributo estadual incidente sobre os CTRC
emitidos); no mérito, que seja afastada a exigência tributária do lançamento, no que se refere às
“outras receitas” e às “receitas da atividade” (valores dos fretes de 16 CTRCs relacionados, que
não constituíram receita da recorrente porque não realizados por ela realizados).
É o relatório.

VOTO
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
10
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, a autuada sustenta, em seu recurso, preliminarmente, a
nulidade do Acórdão recorrido, eis que não teria examinado as razões apresentadas por ocasião
da impugnação, relativas ao lançamento da tributação da renda, do lucro e da receita sobre o
ICMS e sobre o crédito presumido de ICMS.
Assiste razão à recorrente.
De fato, o acórdão recorrido enfrenta tão somente a impugnação no que se refere à
autuação por suposta “omissão de receitas da atividade”, consignando, inclusive em seu
preâmbulo e por destaque em sua ementa, que estaria ausente impugnação do contribuinte
quanto aos demais pontos da autuação fiscal.
Contudo, verifica-se, da leitura da peça de impugnação, que a autuada questionou
não somente o lançamento por “omissão de receitas da atividade”, como também o lançamento
relacionado a “outras receitas”, sustentando a impossibilidade de considerar-se receitas os valores
recebidos para reembolso do ICMS de fretes relativos às informações de transporte
“quarteirizados”, bem como relativos ao crédito presumido de ICMS.
O acórdão recorrido afigura-se, portanto, ao deixar de examinar todos os pontos da
impugnação, citra petita, destituído de fundamentos pertinentes ao rebate de toda a defesa
apresentada pelo contribuinte e, inarredavelmente, deve ser declarado nulo.
Com efeito, o pleno cumprimento do dever de fundamentar as decisões normativas
constitui condição indispensável à validade do pronunciamento decisório administrativo-
tributário, de sorte que a não observância deste dever – aplicando-se, também aqui, o que dispõe
o art. 489, § 1o, do CPC – implicará, necessariamente, a nulidade da decisão administrativa
tributária, seja por sua incontrolabilidade, seja por conta do inescusável cerceamento de defesa.
Dito de outro modo, a omissão do julgador acerca de alegação que possa interferir
no resultado do julgamento não só constitui um ato de violação ao dever de fundamentar as
decisões (tanto as judiciais, como administrativas) – que pertine ao próprio controle da decisão –,
como também uma grave afronta ao direito à plena defesa, que tem como inerente contrapartida
o dever de apreciação de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.
A respeito do tema, trago à baila escólio do Professor Rodrigo Dalla Pria1:
Eis, aqui, uma seara na qual a regra de aplicação subsidiária das
normas de direito processual civil aos processos administrativos,
prescrita no art. 15 do CPC, encontra espaço propício para sua

1 PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual Tributário. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2021, p. 654.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
11
incidência, pois a definição de uma decisão jurisdicional devidamente
fundamentada consta do art. 489, § 1o, do CPC, cujo conteúdo
normativo, não há dúvidas, por explicitar analiticamente a vontade
emanada pelo constituinte originário no art. 93, inciso IX, da CF/88, é
de observância obrigatória pelos órgãos e autoridades julgadoras que
compõem os contenciosos administrativos tributários.

Ressalte-se que, a despeito de se tratar do não enfrentamento de questões
eminentemente de direito, a serem afirmadas a partir dos documentos de prova já coligidos ao
processo, o pronunciamento deste Conselho Administrativo recursal a respeito das matérias não
debatidas na DRJ caracterizará evidente supressão de instância, malfadando o devido processo
legal a que faz jus o contribuinte.
Com isso, sequer em prestígio à celeridade, à economia ou à eficiência processual
tal vício poderia ser “relevado”, como muito bem leciona Hugo de Brito Machado Segundo2:
Mas não se invoque, aqui, a possibilidade de serem "relevadas" certas
nulidades prejudiciais à defesa do sujeito passivo, no âmbito de um
processo administrativo, com fundamento no "princípio da
eficiência", Ora, entre outros vícios que poderiam ser apontados no
argumento, deve-se atentar ao fato de que eficiente é aquilo que se
presta da maneira a mais otimizada possível ao atendimento de suas
finalidades. No caso, a finalidade do processo administrativo não é a
de viabilizar a cobrança de tributos. Tributos foram cobrados, ao
longo da história, independentemente de qualquer disciplinamento
jurídico, não sendo necessário um processo administrativo para
viabilizá-los. A finalidade do processo administrativo é a de realizar o
controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública,
assegurando ao administrado o substantive due process of law. O
princípio da eficiência, portanto, apenas autoriza a desconsideração
do descumprimento de formalidades que não prejudiquem a defesa
do contribuinte, pois, estas, sim, não são hábeis a tornar o processo
administrativo eficiente. Formalidades necessárias à defesa do
administrado, estas, por conta dos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, e da eficiência, não podem
ser desconsideradas, sob pena de nulidade.

2 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. rev., atual. e reform. Barueri: Atlas,
2024, p. 108.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
12
Este entendimento encontra espeque em julgamentos anteriores desta Segunda
Turma da Segunda Câmara, vide a ementa dos Acórdãos no 9303-014.041, proferido em
18/07/2023, e no 1202-001.362, em 13/08/2023, ambos da relatoria do Conselheiro Marcelo
Novaes Ferreira, da seguinte forma ementados, respectivamente:
Acórdão no 9303-014.041
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A
apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte
para que a 1a instância análise a existência do erro de cálculo
alegado pelo sujeito passivo; o que, para um correto saneamento do
processo, os autos deverão ser restituídos à DRJ para apreciação.

Acórdão no 1202-001.362
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. A apreciação da
matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se
admite no direito processual administrativo tributário. No presente
caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a procedência ou não das alegações veiculadas sob
a rubrica “temas relativos aos tributos cobrados” na impugnação
levada a julgamento.

Por estes fundamentos, conheço do recurso voluntário e acolho a preliminar de
nulidade do acórdão de impugnação (Acórdão 16-85.429 - 19a Turma da DRJ/SPO), determinando
o retorno dos autos à origem para que seja examinado o pedido relativo ao lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS sobre o ICMS e sobre o crédito presumido de ICMS, esposado nos parágrafos
numerados 8 a 23 da Impugnação (páginas 3.010-3.038 dos autos); por conseguinte, julgo
prejudicado o exame do mérito recursal.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.598 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721190/2011-14
13

Fl. 3110
DF CARF MF
Original